Tribunal: TJDFT
Processo: 0004827-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004827-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO LINS DE ALBUQUERQUE VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXPOSIÇÃO A PERIGO POR EXPLOSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA OU CONTRAVENÇÃO PENAL. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há como acolher a tese de absolvição, considerando que a prova da materialidade e da autoria se mostra evidente. 2. O dolo a ser medido na presente conduta é o de expor a perigo a vida, a integridade física, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de explosivo menos danoso do que o descrito no caput, como a pólvora, e não em relação ao resultado naturalístico. 3. Não há como acolher as teses defensivas de tipo culposo ou de contravenção penal, porquanto as elementares do tipo explosão privilegiada (art. 251, § 1o, do CP) restaram devidamente configuradas, subsumindo-se o fato descrito na denúncia ao referido tipo penal incriminador. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 28 do Código de Processo Penal, 89 da Lei 9.099/95, e 251, §1o, do Código Penal, bem como ao enunciado 696 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, asseverando que houve, no caso em tela, afronta ao princípio do devido processo legal. Afirma que o envio dos autos ao Ministério Público para que lhe ofereça o benefício da suspensão condicional do processo é medida que se impõe. Ressalta que preenche os requisitos para a concessão da benesse em apreço. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer, ainda, a sua absolvição pela atipicidade da conduta e a desclassificação para contravenção penal prevista do artigo 28 da Lei de Contravenções Penais. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena aplicada. Pede o afastamento da avaliação negativa da circunstância judicial, com a redução da pena-base no mínimo legal. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal tido por malferido. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28 do Código de Processo Penal, 89 da Lei 9.099/95, e 251, §1o, do Código Penal, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve seguir o apelo especial quanto à invocada transgressão ao enunciado 696 da Súmula do STF, pois ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). O recurso especial não deve subir em relação à tese recursal acerca da dosimetria da pena aplicada, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria, como já dito, o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao apelo extremo quanto à invocada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXIX, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028